Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DESTITUÍDO DE NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RESERVA DE PERCENTUAL. VERBAS SALARIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, pela colenda Turma Especial do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada, desde que invocada para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, quando for reservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Trata-se de flexibilização da tese amparada em interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Ritos que reconhece a inalcançabilidade da verba salarial não excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se persegue é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.
4. Só se admite a incidência de efeitos modificativos quando a reparação do vício que respaldou a oposição dos declaratórios acabe por determinar, como consequência, a alteração do decisório.
5. Recurso desprovido.